Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO DO PATRONO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações do agravante sobre os honorários sucumbenciais serem indevidos ao executado, pela ausência de trabalho substancial nos autos de origem, não se enquadram nas hipóteses do art. 525 do Código de Processo Civil e deveriam ter sido suscitadas quando da condenação ao pagamento do encargo, o que não ocorreu no caso em exame.
2. Não se admite a pretensão do executado de, em sede de cumprimento de sentença, afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois se trata de matéria albergada pela coisa julgada e que, portanto, não pode ser rediscutida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.